Tribunal: TJBA
Processo: 8022816-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022816-50.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: GABRIEL DIEGO RAMALHO DE SOUZA Advogado(s):MARINA BASILE ACORDÃO APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A REVISÃO DOS REAJUSTES. REJEITADA. REAJUSTE ANUAL DOS PRÊMIOS. AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS ABUSIVOS E DE ÍNDICE DIVERSO DO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelo interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra sentença que confirmou o pedido de tutela provisória de urgência antecipada em ação de obrigação de fazer movida por Gabriel Diego Ramalho de Souza, mantendo o plano de saúde do autor, ressaltando que deverá ser utilizado o índice estabelecido pela ANS, a fim de suprir a omissão da parte ré quanto a ausência de informação para o beneficiário do contrato, em relação aos ajustes outrora praticados. Pugna o apelante pela reforma integral da sentença vergastada, para que todos os pedidos feitos pelo autor sejam julgados improcedentes, extinguindo o processo com resolução de mérito. 2. No que tange a preliminar aventada em sede de apelação pela parte ré. Compulsando-se os fólios, verifica-se que a restituição dos valores pagos não se confunde com a pretensão de afastamento da abusividade dos reajustes, a qual aplica-se o prazo decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Preliminar rejeitada. 3. A recorrente afirma, em apertada síntese, que os reajustes foram legítimos, uma vez que justificados por previsão contratual expressa, bem como em Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que dispõe que a Operadora necessita apenas comunicar à ANS os percentuais a serem aplicados, e assim teria procedido. 4. Entretanto, a ANS exige, nessas modalidades contratuais, que lhe seja comunicado o reajuste realizado, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de práticas comerciais abusivas. Traduzindo-se na pratica, que os reajustes das mensalidades não podem ser efetuados indiscriminadamente e sem observância a quaisquer parâmetros. 5. Neste sentido, apesar de não estar vedado o aumento em função de mudança de faixa etária ou em razão do aniversário do plano, qualquer reajuste deve estar previsto expressamente no contrato, com especificação clara dos índices e critérios de aumento, além de estar permeado e justificado por legítimo fator distintivo (a exemplo do aumento do elemento risco na relação securitária), sendo defesa a aplicação de percentuais desarrazoados e aleatórios, pois tal conduta fere o princípio da boa-fé e vai de encontro à própria finalidade do contrato. 6. Ademais, é inconteste que a Apelante não apresentou nenhum estudo atuarial apto a demonstrar o eventual desequilíbrio financeiro-contratual para justificar os percentuais aplicados nos aumentos anuais dos prêmios, além de não comprovar a comunicação dos referidos reajustes à ANS, infringindo o art. 13 da Resolução Normativa nº 171/2008. 7. No que tange aos honorários sucumbenciais, diante da manutenção da sentença recorrida, indeferindo o pleito do réu, majora-se a verba sucumbencial para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em observância ao § 11º do art. 85 do CPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n. º 8022816-50.2022.8.05.0001 tendo como apelante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI e como apelado Gabriel Diego Ramalho de Souza. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça